Tribunal: STJ
Processo: 0811074-63.2022.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933007 - RO (2025/0169204-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: E DOS S S
ADVOGADOS
: JOSÉ ALEXANDRE CASAGRANDE - RO000379B
LUIZ ROBERTO MENDES DE SOUZA - RJ187061
ELIANDRA ROSO - RO002274
AGRAVADO
: J S
ADVOGADOS
: FELIPE GOES GOMES AGUIAR - RO004494
THAMIRES APOLINARIO DE BRITO - RO012526
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52609328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:27:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 70e752ee-f599-4d07-b500-69d1143ca470

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52609328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:27:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 70e752ee-f599-4d07-b500-69d1143ca470

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933007 - RO (2025/0169204-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: E DOS S S
ADVOGADOS
: JOSÉ ALEXANDRE CASAGRANDE - RO000379B

LUIZ ROBERTO MENDES DE SOUZA - RJ187061

ELIANDRA ROSO - RO002274
AGRAVADO
: J S
ADVOGADOS
: FELIPE GOES GOMES AGUIAR - RO004494

THAMIRES APOLINARIO DE BRITO - RO012526
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 466-494) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 459-462) que não conheceu do recurso especial.
Em suas razões, o agravante reitera a negativa de prestação jurisdicional,
apontando omissão referente à ausência de exame adequado pela Corte de origem das
Documento eletrônico VDA51983712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:58
Código de Controle do Documento: 0eb80f62-e4c2-49f2-90ef-13bea301fcca

provas documentais apresentadas na presente ação rescisória (contratos anteriormente
pactuados que comprovam as obrigações firmadas entre as partes).
Renova a alegação de ofensa aos arts. 212, II, e 884 do CC, e 373, I, 374, II e
III, e 966, VII, do CPC, sustentando a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
O agravado não apresentou contrarrazões (fl. 498).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls.
459-462):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial por aplicação da Súmula n. 7 do STJ, bem como por
inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC (fls. 397-400).
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso, em julgado que recebeu a
seguinte ementa (fls. 294-295):
AÇÃO RESCISÓRIA.
VII, DO CPC. ALEGAÇÃO DE PROVA
ART. 966,
NOVA. CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE GADO. SENTENÇA QUE
RECONHECEU A FALTA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO
EXECUTIVO. IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA RESCINDENDA.
A ação rescisória é cabível para desconstituir sentença transitada em
julgado nas hipóteses taxativas previstas no
do CPC, incluindo a
art. 966
alegação de prova nova capaz de alterar o resultado do julgamento.
Para configuração da prova nova, é necessário que esta seja
desconhecida pelo autor no momento do julgamento original e que seja
apta a modificar a decisão rescindenda.
No caso, a prova apresentada pelo autor consiste em contratos
anteriores ao firmado entre as partes, os quais não foram considerados
suficientes para comprovar a entrega do gado objeto da parceria
pecuária, sendo que a sentença de origem valorou adequadamente as
provas, aplicando o
do Código Civil (exceção do contrato não
art. 476
cumprido).
O cessionário, ao adquirir um contrato, deve se resguardar quanto à
segurança jurídica do instrumento que recebe, assegurando-se de que o
mesmo possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos
termos do
do Código.
art. 294
Documento eletrônico VDA51983712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:58
Código de Controle do Documento: 0eb80f62-e4c2-49f2-90ef-13bea301fcca

O juízo de origem fundamentou corretamente sua decisão ao concluir
que o título executivo não possuía os requisitos de certeza e
exigibilidade, em razão da ausência de entrega das novilhas pelo
cedente.
Não cabe à ação rescisória promover o reexame de fatos e provas já
analisados na ação originária, devendo ser mantida a sentença
rescindenda.
Ação rescisória julgada improcedente.
Os embargos de declaração (fls. 318-327) foram rejeitados (fls. 338-353).
No recurso especial (fls. 356-387), fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos:
(i) arts. 489, § 1°, III e IV, e 1.022, II, do CPC, apontando omissão quanto à
ausência de exame das provas documentais válidas (contratos anteriormente
pactuados) que demonstram as obrigações firmadas entre as partes – que
serviriam de sustentação à pretensão rescisória, e
(ii) arts. 212, II, e 884 do CC e 373, I, 374, II e III, e 966, VII, do CPC,
sustentando que, ao afastar indevidamente os documentos apresentados
(contratos anteriormente pactuados), o acórdão recorrido permitiu o
enriquecimento sem causa do recorrido e desconsiderou fatos incontroversos
que dispensariam nova comprovação. Destacou, nesse contexto, que a
decisão recorrida fundamentou-se em premissa equivocada ao concluir pela
ausência de entrega das cabeças de gado por si reivindicada.
Não foram oferecidas contrarrazões (fl. 396).
No agravo (fls. 402-435), foram refutados os fundamentos da decisão agravada
e foi alegado o cumprimento de todos requisitos legais para recebimento do
especial.
Contraminuta apresentada (fls. 440-443).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, no que se refere à alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC, não há falar em omissão no acórdão recorrido quanto à ausência de
exame das provas documentais válidas (contratos anteriormente pactuados)
que demonstram as obrigações firmadas entre as partes – que serviriam de
sustentação à pretensão rescisória, mas apenas em julgamento contrário aos
interesses da parte recorrente, o que não autoriza, por si só, o acolhimento de
embargos de declaração, sendo que nem sua rejeição importa violação da
norma de regência.
Isso porque, ao solucionar a controvérsia, o Tribunal de origem analisou
expressamente os argumentos e provas documentais juntadas, sobretudo os
contratos anteriores apresentados, considerando pela ausência de prova da
posse das novilhas pelo réu, ora recorrido, conforme alegado pelo recorrente.
Dessa forma, ante a ausência de vício no acórdão impugnado, não se
observa negativa de prestação jurisdicional.
No mais, a controvérsia se refere à existência de violação dos arts. 212, II, e
884 do CC e 373, I, 374, II e III, e 966, VII, do CPC, argumentando
o recorrente, em síntese, que, ao afastar indevidamente os documentos
apresentados (contratos anteriormente pactuados), o acórdão recorrido (i)
permitiu o enriquecimento sem causa do recorrido, (ii) desconsiderou fatos
Documento eletrônico VDA51983712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:58
Código de Controle do Documento: 0eb80f62-e4c2-49f2-90ef-13bea301fcca

incontroversos que dispensariam nova comprovação, e (iii) fundamentou-se em
premissa equivocada ao concluir pela ausência de entrega das cabeças de
gado por si reivindicada.
De outra parte, a Corte de origem apresentou a seguinte fundamentação sobre
o tema (fls. 289-293):
Em que pese a apresentação dos contratos anteriores, verifica-se que o
julgado rescindendo valorou o conjunto probatório de forma motivada,
com base no seu livre convencimento e adotou a solução jurídica mais
adequada, não apresentando qualquer discrepância ou ilegalidade.
O fundamento do juízo de origem para acolhimento dos embargos à
execução do réu [...], foi a aplicação do
do Código Civil, que
art. 476
disciplina a exceção do contrato não cumprido, o qual dispõe que nos
contratos bilaterais, nenhum dos contratantes pode exigir o cumprimento
da obrigação do outro antes de cumprir a sua.
Na hipótese, o que ficou demonstrado pelas provas documentais e
testemunhais, foi que o cedente José Silvério, não cumpriu com a
entrega de 240 novilhas nelore à [...] para criação, o que retirou do título
os requisitos de certeza e exigibilidade, tornando-o inapto para execução.
Embora o autor tenha demonstrado a existência de contratos prévios,
não conseguiu comprovar que de fato as cabeças de gado estavam na
posse de Jandir.
Inclusive, nem nos contratos anteriores é possível comprovar que
Jandir esteve na posse das cabeças de gado ou que o negócio era
válido. O primeiro contrato, previa a venda de um trator, que foi firmado
entre Marcelo e Dailor em 2013, e Jandir só participava com a obrigação
de entregar cabeças de gado, sem qualquer contraprestação.
Destaca-se que o primeiro contrato previa o prazo para cumprimento até
e que as bezerras deveriam estar em perfeitas condições
05/11/2014,
de saúde, vacinadas e com GTA para transporte, contudo, não foram
juntadas as referidas GTAs, aliás, as que foram juntadas não indicam a
entrada ou saída das reses da propriedade de Jandir, na quantidade e
idade estabelecida.
Portanto, por si só, os contratos anteriores, tidos como provas novas,
não demonstram que as cabeças de gado foram entregues à Jandir.
[...]
Diante do espectro normativo, deveria o autor da presente rescisória
demonstrar prova no sentido de que o título executivo era certo exigível
e que de fato houve a entrega dos 240 bovinos para Jandir, para criação,
obrigando-se a posterior entrega a quem de direito.
Na audiência de instrução e julgamento, o Senhor José Silvério
(cessionário) foi ouvido como informante e sobre o contrato firmado com
Jandir, contou sua origem, afirmando que era uma dívida de Jandir com
Marcelo e então, “comprou a dívida” de Marcelo, ficando credor de
Jandir, porém confirmou em juízo que não entregou os bovinos a Jandir,
que o contrato de parceria foi feito como meio de formalizar um débito,
porém, a parceria de fato, nunca existiu, tratando-se, em tese, de um
contrato simulado.
Ao abordar a questão da segurança jurídica do contrato de parceria
pecuária que embasou a execução, é necessário enfatizar a
responsabilidade do cessionário na aquisição e aceitação de contratos.
Documento eletrônico VDA51983712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:58
Código de Controle do Documento: 0eb80f62-e4c2-49f2-90ef-13bea301fcca

Nos termos do
do Código Civil, é dever do cessionário diligenciar
art. 294
e assegurar-se de que o contrato que está adquirindo ou recebendo por
cessão atende aos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade.
A falta de cautela do cessionário ao aceitar um contrato sem verificar de
forma rigorosa os requisitos essenciais para sua execução revela uma
negligência que não pode ser corrigida por meio de uma ação rescisória.
Assim, o cessionário deve, previamente, assegurar-se de que o contrato
que está adquirindo ou pretendendo executar cumpre todas as
exigências para que possa ser considerado um título executivo certo,
líquido e exigível.
Assim, não sendo as provas novas hábeis a produzir um efeito
modificativo no resultado da sentença, imperiosa a manutenção da
sentença rescindenda.
Como visto, a Corte de origem declarou que, no caso, as provas apresentadas
pelo autor, ora recorrente, consistente em contratos anteriores ao firmado entre
as partes, não foram suficientes para comprovar a entrega do gado objeto da
parceria pecuária, sendo que a sentença de origem valorou adequadamente as
provas ao reconhecer a inexistência do contrato de parceria pecuária que
embasava a execução.
Alterar o entendimento firmado no acórdão recorrido acerca da insuficiência
das provas apresentadas pelo autor, ora recorrente, para comprovação da
entrega do gado objeto da parceria pecuária, exigiria o reexame dos fatos, o
que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Na forma do
§
art. 85,
11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do
valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Com efeito, como delineado na decisão agravada, não há falar em violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC, porque o Tribunal de origem pronunciou-se, de forma
clara e fundamentada, sobre os fatos e documentos apresentados nos autos. A Corte
local afirmou que "o acórdão apreciou integralmente as provas documentais
apresentadas, sobretudo os contratos anteriores, e concluiu, de forma fundamentada,
pela ausência de prova da posse das novilhas pelo réu, conforme alegado pelo
embargante" (fl. 340). Concluiu que "Essa conclusão baseou-se, ainda, no depoimento
de J.S que admitiu que o contrato de parceria pecuária não era real, mas apenas uma
formalização de suposta dívida anterior sem contraprestação ao embargado,
caracterizando, em tese, uma simulação, o que também foi considerado pelo acórdão
originário" (fl. 340).
Assim, o acórdão recorrido decidiu, de forma clara e precisa, todas as
questões apontadas pelo agravante.
Ademais, o Tribunal de origem, apreciando a irresignação, asseverou que (fls.
289-291):
Em que pese a apresentação dos contratos anteriores, verifica-se que o
julgado rescindendo valorou o conjunto probatório de forma motivada, com
Documento eletrônico VDA51983712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:58
Código de Controle do Documento: 0eb80f62-e4c2-49f2-90ef-13bea301fcca

base no seu livre convencimento e adotou a solução jurídica mais adequada,
não apresentando qualquer discrepância ou ilegalidade.
O fundamento do juízo de origem para acolhimento dos embargos à execução
do réu [...], foi a aplicação do
do Código Civil, que disciplina a exceção
art. 476
do contrato não cumprido, o qual dispõe que nos contratos bilaterais, nenhum
dos contratantes pode exigir o cumprimento da obrigação do outro antes de
cumprir a sua.
Na hipótese, o que ficou demonstrado pelas provas documentais e
testemunhais, foi que o cedente José Silvério, não cumpriu com a entrega de
240 novilhas nelore à [...] para criação, o que retirou do título os requisitos de
certeza e exigibilidade, tornando-o inapto para execução.
Embora o autor tenha demonstrado a existência de contratos prévios, não
conseguiu comprovar que de fato as cabeças de gado estavam na posse de J.
Inclusive, nem nos contratos anteriores é possível comprovar que J. esteve na
posse das cabeças de gado ou que o negócio era válido. O primeiro contrato,
previa a venda de um trator, que foi firmado entre M. e D. em 2013, e J. só
participava com a obrigação de entregar cabeças de gado, sem qualquer
contraprestação.
Destaca-se que o primeiro contrato previa o prazo para cumprimento até
e que as bezerras deveriam estar em perfeitas condições de
05/11/2014,
saúde, vacinadas e com GTA para transporte, contudo, não foram juntadas as
referidas GTAs, aliás, as que foram juntadas não indicam a entrada ou saída
das reses da propriedade de J., na quantidade e idade estabelecida.
Portanto, por si só, os contratos anteriores, tidos como provas novas, não
demonstram que as cabeças de gado foram entregues à J.

Portanto, a Corte local afastou a presente rescisória, consignando
expressamente que as provas novas apresentadas não demonstraram a certeza e
exigibilidade do título executivo, bem como que, de fato, não comprovaram a entrega dos
240 bovinos para o ora recorrido. Rever tal fundamento exigiria exame fático-probatório,
vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51983712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:58
Código de Controle do Documento: 0eb80f62-e4c2-49f2-90ef-13bea301fcca

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.933.007 / RO
Número Registro: 2025/0169204-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08110746320228220000
70196551720188220001
8110746320228220000
811074632022822000070196551720188220001
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E DOS S S
ADVOGADOS : JOSÉ ALEXANDRE CASAGRANDE - RO000379B
LUIZ ROBERTO MENDES DE SOUZA - RJ187061
ELIANDRA ROSO - RO002274
AGRAVADO
: J S
ADVOGADOS : FELIPE GOES GOMES AGUIAR - RO004494
THAMIRES APOLINARIO DE BRITO - RO012526
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - TUTELA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E DOS S S
ADVOGADOS : JOSÉ ALEXANDRE CASAGRANDE - RO000379B
LUIZ ROBERTO MENDES DE SOUZA - RJ187061
Documento eletrônico VDA52588728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:59:29
Código de Controle do Documento: 27349342-4266-4c49-9790-2612d9aa34b0

ELIANDRA ROSO - RO002274
AGRAVADO
: J S
ADVOGADOS : FELIPE GOES GOMES AGUIAR - RO004494
THAMIRES APOLINARIO DE BRITO - RO012526
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:59:29
Código de Controle do Documento: 27349342-4266-4c49-9790-2612d9aa34b0